Tribunal: TJES
Processo: 5002141-75.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002141-75.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA ALVES MUNIZ
RECORRIDO: WILLIAM ALVES PEREIRA SANTOS LIMITADA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5002141-75.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
WILLIAM ALVES PEREIRA SANTOS LTDA e BANCO C6 S.A.

RECORRIDA: ALESSANDRA ALVES MUNIZ.

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA 1ª RÉ NÃO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO 2º REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por fornecedores contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, com condenação solidária ao ressarcimento de valores transferidos pela consumidora e ao pagamento de indenização moral.
2. Fato relevante. Consumidora, após contratação de empréstimo consignado, foi induzida por terceiro a realizar transferência de valores sob pretexto de regularização contratual, constatando posteriormente tratar-se de golpe.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 30.467,80 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil dos fornecedores por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no contexto de relação de consumo; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não se conhece do recurso da 1ª requerida quanto às teses não deduzidas oportunamente, por configurar inovação recursal, em razão da revelia e da preclusão consumativa.

6.
A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A fraude decorre de falha na segurança do serviço, com possível vazamento de dados, o que impõe a responsabilização solidária dos fornecedores pelos prejuízos materiais suportados pela consumidora.

8. O dano material restou comprovado por meio de comprovante de transferência bancária, sendo devido o ressarcimento integral dos valores.

9. O dano moral não restou configurado, pois ausente demonstração de abalo relevante, sendo suficiente a restituição dos valores para recomposição do patrimônio da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da 1ª requerida parcialmente não conhecido. Recurso do 2º requerido conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraude praticada por terceiros, no âmbito de relação de consumo, é objetiva quando evidenciada falha na prestação do serviço. 2. A restituição dos valores indevidamente transferidos é devida quando comprovado o prejuízo material. 3. A indenização por dano moral exige demonstração de abalo relevante, não sendo presumida em hipóteses de fraude sem repercussão extrapatrimonial significativa.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 344; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJSP, Rec Inom 1001001-18.2024.8.26.0016, Rel. Juiz Aparecido Cesar Machado, 4ª Turma Recursal Cível, j. 06.02.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
Alessandra Alves Muniz

em face de

William Alves Pereira Santos Limitada
e
Banco C6 S.A..
A autora alega que foi contatada pela 1ª requerida, que ofereceu a possibilidade de contratação de empréstimo consignado e, após aproximadamente 30 dias, houve a liberação de R$28.423,80. Alega que, após sacar R$2.044,00, recebeu uma ligação, cuja atendente se identificou como representante do setor jurídico do Banco C6 S.A., ora 2° requerido, em que a requerente foi questionada acerca da transação e informando que ela poderia ser cobrada por valores referentes a um seguro prestamista. A atendente também mencionou que o valor recebido pela requerente, referente ao empréstimo, estaria abaixo da quantia que de fato teria direito, convencendo-a a estornar o valor, que seria devolvido, sem a incidência de descontos, até as 18h do mesmo dia. Após não obter retorno da instituição bancária, buscou informações acerca do Banco segundo requerido, quando teve ciência de que se tratava de golpe. Pleiteia, pois, por indenização por danos materiais e morais.

A sentença (ID 18376031) reconheceu a revelia da 1ª requerida, que apresentou contestação intempestiva, bem como condenou os requeridos, solidariamente, a restituírem à requerente R$30.467,80, bem como ao pagamento de R$5.000,00.

A 1ª requerida, em suas razões recursais (ID 18376045), em sede preliminar, defende a inexistência de vínculo entre o suposto funcionário do 2° requerido, inexistindo responsabilidade de sua parte quanto ao dano suportado pela requerente. No mérito, aduz ausência de ilicitude em sua conduta, inexistência de dano moral, bem como a bem como a alteração do termo inicial dos juros moratórios, passando a constar como marco inicial a data do arbitramento.

Já o 2° requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18376043), preliminarmente, pleiteou pela retificação de seu nome para Banco C6 Consignados S.A. e, no mérito, questiona que caberia a requerente ter estranhado quanto à forma de envio dos valores para a 1ª requerida; indaga, também, o uso de mensagens de aplicativo
WhatsApp
como prova facilmente manuseável; afirma que foi errônea a atitude da requerente de repassar valores por transferência bancária, não sendo devida a imputação de responsabilidade civil pela transferência ao banco recorrente. Defende, também, a improcedência dos danos morais e, subsidiariamente, sua minoração, bem como a alteração do termo inicial dos juros moratórios, passando a constar como marco inicial a data do arbitramento (REsp 903258).

Não houve contrarrazões, conforme certidão de ID 18376051.

VOTO

Preparo da 1ª requerida constante ao ID 18376046 e 18376047.

Preparo do 2° requerido recolhido aos IDs 18376044 e 12944693.

Ante a interposição de recurso por ambos os requeridos, passaremos a análise individualizada,
iniciando pela irresignação da 1ª requerida
, que, adiantando,
não conheço
suas alegações.

Conforme consta da sentença de ID 18376031, houve a decretação de revelia da 1ª requerida, que deixou de obedecer ao prazo legal para apresentar sua contestação, em observância ao Enunciado Cível n° 13 do FONAJE, abaixo transcrito:

Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.

Em que pese a revelia não implique automática procedência dos pedidos, é certo que, em razão da ausência de impugnação oportuna, o 1° réu sofreu a preclusão para produzir provas e deduzir defesas. Assim, não pode utilizar o recurso inominado como verdadeira substituição da peça contestatória, inovando ao trazer teses e provas que deveriam ter sido oportunamente apresentadas na fase instrutória.

No que pertine às alegações de ausência de ilicitude em sua conduta e inexistência de dano moral, tais matérias alegadas na presente ocasião, no entanto, constituem inovações recursais vedadas, pois não foram trazidas ao conhecimento do juízo de primeiro grau em momento processual oportuno.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que o recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, visa à reapreciação do que foi decidido e não à produção de novas provas ou à formulação de defesas inéditas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como abaixo veremos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Ausência de defesa tempestiva que faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, na forma do artigo 344 do CPC. Vedada a pretensão de tornar os fatos controvertidos somente em sede de recurso. Prova documental, ademais, que comprova os fatos constitutivos do direito da autora. Denunciação à lide incabível no rito dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei nº 9.099/95). Recurso Inominado não provido. (JECSP; Rec Inom 1001001-18.2024.8.26.0016; São Paulo; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Aparecido Cesar Machado; Julg. 06/02/2025). (Grifo nosso).

Assim,
não se conhecem as inovações recursais trazidas pelo réu
, quanto às alegações de ausência de ilicitude em sua conduta e inexistência de dano moral devendo a análise se limitar às provas produzidas nos autos.

Analisando o
recurso do 2° requerido
(ID 18376043),
conheço-o
, pois, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal se restringe a apurar se a requerente/recorrida possui direito ao recebimento de danos materiais e morais após ser vítima de golpe, ao repassar valores para suposto atendente vinculado ao 2°requerido, monta obtida por meio de empréstimo contraído junto ao 2º réu, por intermédio da 1ª requerida.

Estamos diante de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

A responsabilidade civil de ambas as requeridas advém do proveito econômico usufruído por ambas diante da operação contratada, sendo obrigação destas manter o sigilo das operações, alertar o consumidor sobre os riscos da contratação e em razão da impossibilidade de verificar qual das duas requeridas foi responsável pelo vazamento de informações que culminou no dano causado à requerente/recorrida, todas devem ser responsabilizadas.

No caso em apreço, cabia às instituições financeiras adotarem medidas de segurança eficazes para prevenir prejuízos como o sofrido pela consumidora, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Ressalto o seguinte excerto da sentença ora objurgada:

Deste modo, devem os requeridos ser responsabilizados pelos danos causados à autora, restituindo os valores relacionados ao dano material alegado, referente ao estorno de fundos, de maneira simples, eis que não se trata de cobrança indevida efetuada pelo banco, mas sim de fraude de terceiro.

O prejuízo restou comprovado através do documento de ID 38102282, em que consta o comprovante de transferência cujo valor perfaz o montante de R$ 30.467,80 (trinta mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), do qual a requerente deverá ser ressarcida.

Assim, entendo como devido o reembolso de R$30.467,80 (trinta mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) em favor da requerente/recorrida, pois restou demonstrada a falha na prestação de serviços pelo polo passivo.

Quanto ao dano moral, é necessário comprovar a existência de dor física ou moral, que não restou demonstrado nos autos.

Diante da ciência de aparente estelionato, seria razoável, neste caso, que apenas fosse restituído os valores subtraídos da consumidora, para retomar seu estado econômico anterior e, considerando que o banco requerido/recorrido também foi atingido pela ilicitude ora objurgada, atribuir compensações morais em seu desfavor seria punição excessiva para quem também teve prejuízos em detrimento do golpe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pela 1ª requerida e
CONHEÇO
do recurso ofertado pelo 2º requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a julgar improcedente a condenação por danos morais, mantendo intocado o comando sentencial nos seus demais termos.

Condeno
a 1ª recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para cada recorrente, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar
o 2º recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)